Tribunal: TJDFT
Processo: 0716938-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS DA INICIAL. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. MULTA. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que indeferiu petição inicial de mandado de segurança, interposto contra decisões de primeiro grau e de agravo de instrumento, que negaram os pedidos de cessação de descontos automáticos em conta corrente da agravante para pagamento de mútuos de livre contratação firmados com o Banco BRB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante apresentou argumentos novos e suficientes para impugnar a decisão recorrida ou se se limitou a repetir fundamentos já refutados, incorrendo em violação ao art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso repete os argumentos do mandado de segurança e não apresenta impugnação específica hábil a descaracterizar os fundamentos da decisão agravada.
4. Jurisprudência pacífica desta Corte e do STJ reitera que agravos internos que apenas repetem fundamentos anteriores, sem combater de forma eficaz as decisões monocráticas, são manifestamente inadmissíveis e passíveis de multa, conforme art. 1.024, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "Agravo interno que repete os fundamentos do apelo sem impugnar adequadamente a decisão agravada não merece conhecimento e enseja aplicação de multa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1o, e 1.024, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1120356/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJDFT, Acórdão 1739614, 0709444-42.2022.8.07.0012.